Tribunal: TJSP
Processo: 2133017-69.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei no 3.370/2021, do Município de Brotas – Dispõe sobre a publicação, nos meios de comunicação eletrônicos e sociais, da lista de vacinados contra a Covid-19 - Vício de iniciativa – Inocorrência - Iniciativa legislativa comum – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Órgão Especial - Inexistência de afronta ao direito fundamental da intimidade –

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei no 3.370/2021, do Município de Brotas – Dispõe sobre a publicação, nos meios de comunicação eletrônicos e sociais, da lista de vacinados contra a Covid-19 - Vício de iniciativa – Inocorrência - Iniciativa legislativa comum – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Órgão Especial - Inexistência de afronta ao direito fundamental da intimidade – Malferimento, contudo, das regras contidas nos artigos 5o, 24, § 2o, 2, e 47, XIX da Constituição Estadual, por cometer atribuições a órgãos determinados do Poder Executivo – Ação procedente.